Tribunal: TJDFT
Processo: 0705739-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ORIENTADOR EDUCACIONAL. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para confirmar o pedido de tutela de urgência, e determinar a ele que não anule o ato de posse da parte autora no cargo de Orientador Educacional da Secretaria de Estado de Educação, admitindo-se o diploma de licenciatura do autor e os demais documentos idôneos que comprovam a conclusão de seu curso superior até que ocorra a revalidação pela FACIBRA ou Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP.

2. Em seu recurso inominado, o Distrito Federal alega que o edital é a lei do concurso público, razão pela qual suas cláusulas obrigam tanto a Administração quanto os candidatos. Alega que a parte autora apresentou diploma, cujo registro foi cancelado, desatendendo ao requisito objeto do certame, para investidura no cargo pretendido. Alega, ainda, que a preponderância da boa-fé individual do candidato vulnera a expectativa de outros candidatos, além de se dever aplicar a teoria do fato consumado. Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. Restou demonstrado, nos autos, que, no dia 04/07/2015, a parte autora colou grau no curso de licenciatura em Pedagogia, conforme certidão da Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz – FACIBRA, certificado da FACIBRA de conclusão do curso de licenciatura em Pedagogia e respectivo histórico escolar (ID. Num. 20614289 - Pág. 1 e 2; Num. 20614290 - Pág. 1 e 2).
4. Registre-se, ainda, que a Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz – FACIBRA está devidamente registrada no Ministério da Educação, conforme Portaria Normativa n. 1, de 15.5.2006, do Ministério da Educação e Cultura – MEC; D.O.U. de 16.5.2006. Portanto, inexistente qualquer indício de irregularidade da expedição dos respectivos documentos.
5. Com base em sua qualificação, a parte autora foi aprovada no concurso público para o cargo de Pedagogo – Orientador Educacional. Porém, seu diploma foi posteriormente cancelado, porque, em 2016, a UNIG, responsável pelo registro do diploma da autora, sofreu processo administrativo junto ao MEC, que aplicou à Universidade, entre outras medidas, a suspensão da autonomia universitária, especialmente quanto ao impedimento de registro de diplomas. Contudo, antes desta data, a parte autora já havia colado grau e obtido o diploma.
6. Nesse sentido, a sentença não merece reforma. O diploma da parte autora foi obtido, em 2015, antes do processo administrativo contra a UNIG, ocorrido em 22/11/2016, que, de forma unilateral, a fim de evitar o seu descredenciamento junto ao MEC, decidiu cancelar, unilateralmente, milhares de registros, prejudicando, por conseguinte, milhares de estudantes que de boa-fé concluíram seus cursos através de Faculdades registradas ao MEC, que dependem de uma Universidade apenas para formalização/validação do diploma. Tal questão não poderá penalizar a parte autora que de boa-fé concluiu o curso de licenciatura em Pedagogia, que o capacitou a ser aprovado no concurso público amplamente concorrido.
7. Ressalte-se, ainda, que a sentença combatida pelo Distrito Federal está em sintonia com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça - STJ, o qual entende que "ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma." (REsp 1.426.414/PB, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.2.2014).
8. Recente julgado da 5a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, também, teve o mesmo entendimento sobre o mesmo assunto: “DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. "Ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma" (REsp 1.426.414/PB, Rel. Min. Humberto Martins, DFe 24.2.2014). 2. Demonstrada a conclusão de curso superior exigida no edital de concurso público, por documentos idôneos emitidos por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, deve ser garantido, ao candidato, a pontuação correspondente, uma vez que a confecção e registro do diploma correspondente constituem mero exaurimento do ato. 3. Remessa necessária desprovida.” (Acórdão 1247719, 07089523720198070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A sentença deve permanecer incólume.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Distrito Federal é isento de custas. Condenado em honorários advocatícios, em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, por se tratar de obrigação de não fazer.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.